Tribunal: TJSP
Processo: 2222038-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer (direito de marca) – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para que a ré fosse compelida a autorizar a utilização de sua marca pelos autores – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Há cláusulas que sugerem que o contrato firmado entre a ré e o pai dos autores (falecido) é personalíssimo e, por essa razão, encerrou-se com a morte dele - A ré é

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer (direito de marca) – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para que a ré fosse compelida a autorizar a utilização de sua marca pelos autores – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Há cláusulas que sugerem que o contrato firmado entre a ré e o pai dos autores (falecido) é personalíssimo e, por essa razão, encerrou-se com a morte dele - A ré é a proprietária da marca e, por essa razão, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, não é obrigada a continuar a contratar com os herdeiros do de cujus - Observada a possibilidade de continuidade do uso da marca, por mais noventa dias - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.